Tribunal: STF
Processo: HC 182546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Por considerar que esta impetração impugnava decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à qual o Supremo Tribunal Federal não detém competência para processar e julgar, neguei seguimento ao feito e determinei a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para as providências cabíveis. 
    Em petitório superveniente (Petição/STF nº 17153/20), a defesa promove o aditamento da inicial, esclarecendo que a decisão ora impugnada teve sua origem na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, à luz do princípio da celeridade processual, que deve pautar a atuação desta Suprema Corte, acolho o pedido formulado para tornar sem efeito a decisão proferida anteriormente.
    Por consequência, determino à Secretaria que providencie a correção da autuação com posterior distribuição da impetração na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente